Tribunal: TJES
Processo: 5009499-84.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009499-84.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAURICIO CARDOSO MENEGASSE

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA
. ARTS. 312
E 313 CPP
. NÃO VERIFICADA. ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.
ORDEM DENEGADA.

1. Prisão do paciente é cabível, já que responde por crimes dolosos, referentes aos tipos previstos nos art. 121, §2º, I e IV, do CP, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

2. Quanto à prova de materialidade e os indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), consideram-se presentes.

3. No que diz respeito ao
periculum libertatis
, a decisão está devidamente fundamentada na garantia ordem pública e para a conveniência da instrução processual, uma vez que o ato supostamente perpetrado foi concretamente grave.

4. O paciente ser tecnicamente primário não justifica, por si só, a concessão da liberdade provisória quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5009499-84.2024.8.08.0000

AUTORIDADE
COATORA
:
JUÍZO
DA
1
ª VARA
CRIMINAL
DE
VITÓRIA

PACIENTE:
MAURICIO CARDOSO MENEGASSE

I
MPETRANTES: PEDRO JOSE LEONARDO BATISTA FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
MAURICIO CARDOSO MENEGASSE
, alegando suposto ato coator causado pelo
JUÍZO
DA
1
ª VARA
CRIMINAL
DE
BARRA DE SÃO FRANCISCO/
ES
, que manteve sua prisão preventiva. O paciente foi denunciado por ter supostamente incorrido nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (mediante promessa de recompensa) e IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

Sustenta o impetrante que a decisão não foi devidamente fundamentada, pois não foi apontada especificamente fundamento que demonstre o risco à ordem pública e, ademais, afirma que o paciente preenche requisitos para a concessão de liberdade provisória, pois é primário, possui residência fixa e emprego honesto.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento Id. 9415750 para que seja denegada a ordem.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (Id. 38711274 dos autos de conhecimento) o seguinte:

No dia 28 de novembro de 2023, por volta das 22h09, na Avenida Carlos Valli, em frente ao Bar da Arlete, Bairro Vila Vicente, em Barra de São Francisco/ES, os denunciados MAURÍCIO CARDOSO MENEGASSE e WELLITON MOREIRA MOTTA, em concurso de pessoas, mataram a vítima GABRIEL GOMES XAVIER CRAVO, mediante disparos de arma de fogo, causando-lhe traumatismo crânioencefálico[1] , causa eficiente de sua morte.

Na ocasião, a vítima estava em um bar fazendo ingestão de bebida alcoólica junto de amigos, quando, por volta de 21h, após trocar mensagens com o denunciado WELLITON, disse que iria para casa tomar um banho e retornaria ao local.

Ao chegar ao Bairro Vila Vicente, já próximo de sua casa, o ofendido foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta, tratando-se dos denunciados, tendo WELLITON efetuado disparos de arma de fogo em seu desfavor, matando-o, e, na sequência, evadido-se.

Durante as investigações, foram recebidas duas denúncias anônimas dando conta que GORDINHO (WELLITON) e JUBA (MAURÍCIO) mataram a vítima como queima de arquivo, considerando que esta estava envolvida em outros crimes com GORDINHO, e que JUBA é motoboy à noite; bem como que VITOR COIMBRA, vulgo “VITINHO”, também possui envolvimento no homicídio aqui tratado e que os autores se homiziaram na residência dele[2].

De posse de tais informações, apurou-se, inicialmente, que o ofendido confessou à sua irmã KAROLAYNE KARLA BENTO APOLINÁRIO e aos amigos, sem qualquer receio, que participou do homicídio de PEDRO HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA, no dia 26/08/2023, no Bairro Vila Luciene, conforme BU n. 52146207.

Prosseguindo, a Polícia Civil envidou diligências junto ao local de trabalho de MAURÍCIO, sendo o estabelecimento Açaí Mello, e, por meio das imagens de videomonitoramento, observou-se que, no dia do crime, MAURÍCIO, às 21h11, saiu para realizar uma entrega no Bairro Vila Vicente, para uma cliente de nome AGDA[3]. Ainda em análise a outros circuitos de videomonitoramento da cidade, verificou-se que MAURÍCIO finalizou a entrega à cliente às 21h23. No entanto, conquanto tenha saído para realizar uma única entrega, somente retornou à lanchonete às 23h03, ou seja, aproximadamente 52 minutos depois.

Com o resultado da quebra de sigilo contra WELLITON, constatou-se que, na data do fato, às 21h13m25, ou seja, pouco depois de MAURÍCIO sair para a entrega, WELLITON efetuou uma ligação para ele, com duração de 40 segundos[4].

Em virtude de fortes indícios de autoria e materialidade do crime, a prisão temporária dos denunciados foi decretada e efetivada, junto da busca e apreensão, que resultou na arrecadação de um revólver calibre .38, munições intactas e deflagradas, simulacro de pistola, drogas e petrechos comumente utilizados na prática do tráfico de drogas na residência de WELLITON[5].

O acusado MAURÍCIO, quando interrogado, confessou a participação no fato e revelou que ajustou com WELLITON que matariam GABRIEL utilizando a motocicleta na qual faz entregas. Na ocasião, após realizar a entrega já referida anteriormente, JUBA buscou GORDINHO na residência de VITOR, onde planejaram a execução, e foram à casa daquele, trocaram de roupas, lá deixaram a mochila da lanchonete e foram em direção ao local do crime. Ato contínuo, antes de chegarem, WELLITON ligou para o ofendido para confirmar se ele estaria lá mesmo.

Ao chegarem, avistaram GABRIEL e se aproximaram, quando WELLITON disse a ele “E aí, vamos testar a parada mesmo”, referindo-se à arma de fogo que seria negociada, ao que a vítima respondeu “Ué, bora ali pra frente.”

Nesse momento, o réu WELLITON efetuou dois disparos de arma de fogo contra GABRIEL, que ainda conseguiu correr em direção a uma estrada de chão, todavia, GORDINHO desembarcou da motocicleta, alcançou a vítima e disparou mais quatro tiros em sua cabeça.

Após o crime, os acusados se evadiram do local em direção à casa de MAURÍCIO, onde novamente trocaram as vestimentas, tendo este retornado à lanchonete em que trabalha a bordo da motocicleta, e WELLITON se dirigido, à pé e de posse da arma do crime, à casa de VITOR, quem já tinha conhecimento de toda a empreitada criminosa e, ainda assim, permitiu que GORDINHO lá pernoitasse.

Registre-se que WELLITON, no dia subsequente ao crime, foi ao Bar da Lúcia à procura de amigos da vítima, especialmente de GEOVANI DA COSTA OLIVEIRA, para intimidá-lo a não dizer nada acerca de seu envolvimento no delito[6].

Constata-se que o crime foi cometido por motivo torpe, tendo em vista o apurado no sentido de que o denunciado WELLITON praticou o crime após suspeitas de que GABRIEL planejava “roubar” suas drogas e matá-lo; bem como, em relação ao denunciado MAURÍCIO, verificou-se ter praticado o delito mediante promessa de recompensa, eis que aderiu à empreitada criminosa por ter WELLITON dito que lhe daria em troca 100g (cem gramas) de maconha.

Quanto ao WELLITON, registre-se que cometeu o fato à traição, em virtude da relação de amizade que possuía com a vítima, atraindo-a para uma falsa negociação de arma de fogo.

Por fim, o crime se deu mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, uma vez que este foi surpreendido pelos denunciados, em quantidade numérica superior, enquanto estava desarmado, sendo atingido por vários disparos de arma de fogo em seu desfavor, ficando constatado no laudo de perícia criminal (exame de morte violenta) que “a vítima estava em fuga de seu agressor” [7].

Assim agindo, os denunciados MAURÍCIO CARDOSO MENEGASSE e WELLITON MOREIRA MOTTA incorreram nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I (mediante promessa de recompensa: Maurício; e outro motivo torpe: Welliton) e IV (à traição: Welliton; e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido: ambos), do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/90.

Na decisão de manutenção da prisão (Id. 46384253), a magistrada assim fundamentou sua decisão:

[...] É preciso dizer que não há que se falar em teto para findar a instrução processual, tendo em vista a data em que os atos foram praticados e sua complexidade, considerando o número de réus e de testemunhas [...] Permanecem os motivos que outrora determinaram a prisão cautelar haja vista não a natureza abstrata do delito, mas as circunstâncias pelas quais os fatos foram identificados na ação penal. É preciso dizer que há indícios de que ambos os réus tenham contribuído para a prática delitiva, há prova da materialidade, o ato ocorreu em espaço público, houve ao menos dois disparos de arma de fogo, a vítima conseguiu, a princípio, evadir-se para em seguida ter sido alvejada por quatro disparos. Portanto,
a conduta é grave, e impõe-se, nesse momento, a prisão cautelar para fins de preservação da ordem pública como também para a instrução processual que não é finda, haja vista o risco de que, soltos, os réus venham a influir nos depoimentos em relação às testemunhas que não foram ouvidas nesse juízo
. Por essa razão, mantenho a prisão de ambos, em que pese os argumentos apresentados pela defesa nesta data. [...]

Constata-se, pois, que a magistrada de 1º grau fundamentou adequadamente a decisão na gravidade em concreto do delito praticado, de modo que justifica-se a necessidade de garantia da ordem pública e a conveniência da instrução processual que ainda não se findou.

Em que pese os esforços da Douta Defesa, vislumbro que estão presentes nos autos os requisitos que justificam a necessidade da prisão preventiva, quais sejam o
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e o
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal). Consequentemente, não se afere constrangimento ilegal perpetrado pelo Juízo
a quo
contra o paciente. Explico.

Primeiramente, em relação ao

fumus comissi delicti,

tal requisito deve ser considerado presente nos autos, uma vez que as investigações realizadas até o momento apontam o paciente como possível autor e não há a possibilidade de perscrutar um juízo exauriente de convencimento, por esta não ser a via processual adequada para tanto.

Quanto ao
periculum libertatis
,
vislumbro que a prisão do paciente é necessária para a preservação da ordem pública e para a conveniência da instrução processual, uma vez que o ato supostamente perpetrado foi concretamente grave.

Quanto à alegação de que as condições pessoais favoráveis permitem a concessão de liberdade provisória, esclareço que
“[...] possíveis condições pessoais favoráveis ao réu, como ser ele primário e de bons antecedentes, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando demonstrada pelo juiz a sua necessidade. [...]”
(STJ; RHC 46.930; Proc. 2014/0082458-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 05/02/2015).

Assim, em que pese as alegações de que o paciente é tecnicamente primário, possui residência fixa e emprego honesto, a jurisprudência pátria é assente em afirmar que, ainda que as condições pessoais sejam favoráveis, elas não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da prisão cautelar, como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Portanto, embora a decretação da prisão preventiva seja medida extrema entre as cautelares, não se deve eximir o juízo quando há a percepção de que seja essa a única medida suficiente para garantir a preservação da ordem pública, como no caso em epígrafe.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.